Tribunal: TJDFT
Processo: 0734837-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. PROVA INSUFICIENTE DE TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A alegação de nulidade da sentença por utilização indireta de reconhecimento fotográfico inválido não prospera quando o julgador afasta expressamente tal meio de prova, fundamenta a decisão em elementos autônomos colhidos sob contraditório e explicita as razões do convencimento, atendendo ao dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX).
2. A teoria dos frutos da árvore envenenada (CPP, art. 157, § 1o) exige demonstração de nexo de causalidade entre a prova ilícita e os demais elementos probatórios, o que não se verifica quando a autoria é examinada a partir de depoimentos judiciais e de provas materiais independentes.
3. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura e concreta da destinação mercantil da substância entorpecente. A apreensão de quantidade reduzida de droga, desacompanhada de outros indicativos típicos da mercancia e de elementos objetivos e contextualizados, como balança de precisão funcional, quantia significativa de dinheiro, anotações de contabilidade ou qualquer outro indicativo típico de comercialização, impede uma conclusão segura pela prática do tráfico.
4. O depoimento de usuário e a palavra dos policiais, embora relevantes e dotados de presunção de legitimidade, exigem corroboração externa idônea quando inexistem elementos objetivos que confirmem a dinâmica de comercialização narrada, sobretudo diante de inconsistências ou fragilidade na prova testemunhal.
5. Havendo dúvida razoável sobre a destinação da droga, o réu deve ser absolvido, por ausência de provas (CPP, art. 386, VII), e em atendimento ao princípio do in dubio pro reo.
6. Recurso provido. Absolvição por insuficiência de provas.